Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-12.2019.8.11.0109
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-12.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), L. D. S. S. - CPF: 054.101.111-17 (APELADO), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), MARILENE CAETANO DA SILVA SANTOS - CPF: 024.151.719-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO NACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO EXTRAPOLANDO DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte aéreo interestadual de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada.

A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem de forma temporária e/ou definitiva, gera danos morais indenizáveis.

Tendo por base o disposto no artigo 375 do CPC, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem desaparecida, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais n. 1000465-12.2019.8.11.0109, julgou procedente os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) - R$4.000,00 para cada autor, a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e de correção monetária, a partir do arbitramento, bem como dos danos materiais, na quantia de R$4.605,56 (quatro mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) - R$2.302,78 (dois mil, trezentos e dois reais e setenta e oito centavos) para cada autor, acrescido de juros de 1% (um por cento), desde a citação, e de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2,º do CPC.

Em suas razões recursais, de ID. 125736195, a apelante aduz a inexistência de responsabilidade. Sucessivamente, requer a limitação do dano material aos parâmetros estabelecidos no Decreto 2.521/98 e a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no ID. 125736199, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, em substancioso parecer de ID nº 135250651, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme se depreende dos autos, é incontroverso que os autores/apelados, ao utilizar do transporte aéreo da empresa apelante, teve a sua bagagem extraviada de forma definitiva, ao embarcar de Alta Floresta/MT à Maringá/PR, com escala em Campo Grande/MS, no dia 27.12.2018, o que ensejou a presente ação de reparação pelos danos material e moral sofridos.

A empresa aérea aduz a inexistência de responsabilidade. Sucessivamente, requer a limitação do dano material aos parâmetros estabelecidos no Decreto 2.521/98 e a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O douto Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a ré/apelante ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) - R$4.000,00 para cada autor, a título de dano moral e danos materiais, na quantia de R$4.605,56 (quatro mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) - R$2.302,78 (dois mil, trezentos e dois reais e setenta e oito centavos) para cada autor, além das custas processuais e dos honorários advocatícios na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer o afastamento das condenações ou, caso não seja esse o entendimento, ao menos a redução dos respectivos valores.

Pois bem.

Sabe-se que o contrato de transporte de pessoas e bagagens ou mercadorias contém obrigação de resultado, vale dizer, de transportar em segurança passageiro, bagagem e mercadoria.

Trata-se, portanto, de responsabilidade contratual cujo inadimplemento, salvo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, gera o dever de indenizar, hipóteses que não restaram demonstradas no caso em tela.

Quanto a isso, aliás, impende ressaltar que, segundo entendimento já consolidado neste Tribunal, a responsabilidade em casos como o dos autos deve ser apurada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA - ART. 14 DO CDC - CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL – INAPLICABILIDADE - VOO DOMÉSTICO - PEDIDOS PROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É dever da companhia aérea zelar pela integridade do passageiro, bem como dos seus pertences.

Caracteriza defeito na prestação do serviço, passível de reparação pecuniária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o extravio definitivo de bagagem pela companhia aérea.

O dano moral decorrente do descumprimento do dever de entrega da bagagem ao passageiro em seu destino final é in re ipsa.

As Convenções de Varsóvia e Montreal se aplicam tão somente ao transporte aéreo internacional.
(TJMT. Ap 9713/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16.05.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - EXCESSIVA DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA MALA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O transporte aéreo interestadual de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem do passageiro, somada à demora excessiva na sua devolução, gera danos morais indenizáveis.

A reparação por dano moral tem de ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida. Precisa compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte de praticar atos de igual natureza. E quando arbitrada em quantia que cumpre esses critérios, deve ser mantida.”
(TJMT. Ap 9711/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.03.2018, Publicado no DJE 19.03.2018).

Assim, constatado o extravio de bagagem por culpa exclusiva do transportador, resta configurado o direito à reparação integral dos prejuízos materiais e morais.

Sabe-se que nas demandas que objetivam o ressarcimento advindo dos prejuízos decorrentes do extravio de bagagem, a presunção do transporte dos bens arrolados pela parte advém da relação que os mesmos apresentam com a realidade da viagem empreendida. Isso porque, a ausência de declaração prévia dos bens transportados ou de outro meio que, formalmente, viabilize sua comprovação, não obsta o reconhecimento judicial do direito à reparação civil integral assegurada pela legislação em vigor. Ademais, tendo por base o disposto no artigo 375 do Código de Processo Civil, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem.

No caso destes autos, mostra-se possível o reconhecimento da necessidade de imediata reposição bens arrolados no ID. 125736162 (duas malas pretas, com roupas e sapatos), sendo que não desbordam da razoabilidade, isto é, se tratam de produtos e pertences adequados aos bens que seriam utilizados numa viagem como a em tela.

Portanto, é devido o ressarcimento dos danos materiais determinados pela sentença, no valor de R$4.605,56 (quatro mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) - R$2.302,78 (dois mil, trezentos e dois reais e setenta e oito centavos) para cada autor, inexistindo o que se alterar no julgado também neste aspecto.

De outra banda, nestas situações, o extravio de bagagem caracteriza dano moral que não exige prova, conforme precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada.

Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte rodoviário interestadual, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou". (...)
(TJMT. Ap. Cível nº 133362/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJe 03.04.2018)."

“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU - APELAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 1º GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Prevalece o entendimento na Seção de Direito Privado "de que tratando-se de relação de consumo, em que as autoras figuram inquestionavelmente como destinatárias finais dos serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004).

II - De igual forma, subsiste orientação da E. Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força maior", de modo que "cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006).

III - Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido também em parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a indenização por dano material em R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis a contar da data da decisão do recurso especial.”
(STJ. REsp Nº 612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20.09.2007, DJ 08.10.2007, p. 287).

Em relação ao arbitramento do montante reparatório, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. Assim, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

Com base nestas diretrizes, considerando-se, também, as circunstâncias do caso concreto extravio definitivo),
tenho que o montante de R$8.000,00 (oito mil reais)
revela-se adequado aos fins a que se destina.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022